Tribunal: TJDFT
Processo: 0740473-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740473-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: ROSEMEIRE DAVID DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME em desfavor da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de embargos à execução no 0704962-55.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ROSEMEIRE DAVID DOS SANTOS, determinou a realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência. Em informação ao site eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que foi realizada a referida audiência em 23/09/2020 (ID 72995121 processo originário). Instada a se manifestar sobre o interesse recursal, quedou-se inerte a parte agravante (ID 21946344) Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto houve superveniente perda de objeto da pretensão da parte agravante em face da prolação da sentença extintiva na ação originária, restando o presente agravo prejudicado. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília, dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora